Tribunal: TJDFT
Processo: 0737727-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737727-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA 11677811714 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. CVM. CBLC. B3 – BOVESPA. SELIC. CETIP. ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. NÃO CABIMENTO. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SUSEP E CNSEG. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento. 2. O sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte devedora. 3. Por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fora desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, disponível para utilização desde 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BancenJud. 3.1. O Regulamento do Bacenjud 2.0 inclui como instituição participantes as que transacionam valores mobiliários - CBLC, CVM e B3 – Bovespa; as que negociam títulos privados e públicos aos investidores e que integram a CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos e a SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, bem como “outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)”, que vinculam as fintechs, já que dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, conforme Resolução no 4.656/18 do CMN. 3.2. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às tais entidades, porquanto já abrangidas no referido ato. Precedentes. 4. As instituições de pagamento, chamadas de operadoras de cartão de crédito, quando limitadas à prestação dos serviços de emissor de instrumento de pagamento pós-pago e de credenciador, estão excluídas da necessidade de autorização do Banco Central para funcionamento, e, consequentemente, não estão abrangidas pelo SISBAJUD, sendo cabível a expedição de ofício a elas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. 5. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 139, inciso IV, 297, 772, inciso III, 773, 789 e 797, todos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da medida executiva atípica de inclusão do nome do recorrido/devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a fim de registrar a indisponibilidade e realizar o rastreamento de todos os bens do devedor no território nacional. Destaca que as vias comuns de busca de bens (meios executivos típicos) não foram aptas a satisfazer o crédito exequendo. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e do STJ, para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO, OAB/SP 315.367, e TIAGO TAKAO KOHARA, OAB/SP 314.453 (ID 314.453). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 139, inciso IV, 297, 772, inciso III, 773, 789 e 797, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que “o sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte devedora, tal como pretende a instituição financeira agravante” (ID 53164978). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005